Tribunal: STF
Processo: Rcl 93784
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Maurício Paixão Bordin, em 23.4.2026, contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM) – 6ª RAJ, de Ribeirão Preto/SP no Processo n. 0000678-52.2024.8.26.0041.

2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 

Assevera “est[ar] prestes a alcançar o direito à PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL, haja vista a data-base se assentar em 14/05/2026, tendo-se, para além do requisito objetivo prestes a ser consagrado, demonstração de sua boa conduta carcerária, de acordo com o Boletim Informativo a ser acostado à presente proposição, a partir do qual resta evidente que há compromisso com o processo de readaptação e ressocialização, sobretudo pela demonstração de empenho no estudo e labor que lhe são fornecidos” (fl. 1, e-doc. 1).

Afirma que “o douto juízo da execução deliberou pela exigência de submissão ao exame criminológico, porém fazendo-a mediante fundamentos, com a devida vênia, extremamente genéricos, abstratos e afastados de uma análise concreta sobre a situação específica do caso, de modo a se externar com a justificativa relativa à ‘gravidade do delito cometido’, haja vista o cariz hediondo, sem embargo desta circunstância já ter sido objeto da devida análise e apuração quando do processo de conhecimento, além de valoração no sentenciamento, e estar desacompanhada do apontamento de qualquer ocorrência desabonadora por ocasião do cárcere, no qual, ainda, não somente releva-se a constância dos estudos e trabalho por parte do reclamante, mas sobretudo a ausência de registro de falta disciplinar de qualquer natureza” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que, “nem condutas anteriores, nem os crimes sob os quais recaem o cumprimento da reprimenda, já axiologicamente analisados quando do sentenciamento, podem servir como parâmetro para a (não) obtenção de benefícios, pois, deve ser verificado se, no momento, após a situação prisional atual, fora praticada conduta desabonadora” (fl. 4, e-doc. 1).

Destaca que “a opinião do juízo sobre a gravidade dos crimes não pode ser requisito para exigir que o agente seja submetido ao exame criminológico, mormente por despontar, in casu, sem qualquer conjugação com circunstâncias afetas à execução penal em comento” (fl. 4, e-doc. 1).

Estes o requerimento e o pedido:
“I. A concessão da liminar visando a suspensão do ato impugnado, para que se determine ao Juízo da Execução a apreciação da benesse intentada pelo ora reclamante, dispensando-se a realização de exame criminológico;
II. A requisição de informações à autoridade da qual o ato é imputado: Juízo da 6ª Região Administrativa do Departamento de Execução Criminal – Ribeirão Preto/UR6; 
III. A manifestação do Procurador-Geral da República; 
IV. In fine, a ratificação da liminar e o consequente julgamento de mérito para se afastar a submissão ao exame criminológico, preservando a Súmula Vinculante nº 26 deste E. Supremo Tribunal Federal; 
V. O cumprimento do art. 988, §2º do CPC no que atine à instrução da petição. 
VI. A concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, consoante o exposto no tópico I do presente pleito” (fls. 5-6, e-doc. 1).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 

4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

5. Põe-se em foco, na presente reclamação, se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

6. A autoridade reclamada determinou a submissão do reclamante a exame criminológico, com os seguintes fundamentos:
“Imprescindível a submissão do sentenciado a exame criminológico, com o escopo de verificar se se encontra satisfeito, na espécie, o requisito subjetivo legalmente exigido para a concessão de benefício. 
Tal aferição psicológica revela-se indispensável no caso em comento em razão da gravidade do delito cometido pelo condenado, concretamente considerada (deveras prejudicial à sociedade), bem assim da personalidade criminosa por ele revelada. De consignar-se, ao propósito, que o sentenciado fora condenado porque cometeu crime hediondo, cuja denominação legal fala por si quanto à gravidade da conduta praticada, a indicar, portanto, periculosidade além do normal, o que legitima a providência acima alvitrada. 
Necessário, então, diante desse contexto, constatar se, atualmente, dispõe o sentenciado de condições mérito para obter benefício, sem novos abalos à paz social. 
Em outros termos: o interesse público exige, no caso em apreço, a realização da avaliação supracitada, porquanto não se pode admitir que a sociedade seja laboratório de criminosos” (e-doc. 3).

7. No caso em apreço não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal.

Apesar de não ter sido destacado pelo juízo reclamado, observa-se dos autos que o reclamante é reincidente específico em tráfico de entorpecentes e o Ministério Público assinalou condenação prévia por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (roubo). Tais informações, atreladas à hediondez do crime, que justificou a determinação judicial do exame, são fundamentos aptos a submeter o reclamante ao exame criminológico.

Consideradas as peculiaridades do caso concreto, foi determinada, com adequada fundamentação, a realização de exame criminológico, harmonizando-se a decisão reclamada com a jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO à SÚMULA VINCULANTE 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juízo da Execução, mediante fundamentação adequada, o considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau determinou, por decisão devidamente fundamentada, a realização do referido exame, com base na situação específica do apenado. 3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 83.086-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou procedente a Reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 981.188/SP) e restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal, a qual determinou a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a a aplicação da Súmula Vinculante 26. II. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial. Precedentes. 4. Na espécie, a decisão do Juízo da Execução Penal – confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo – revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. Conforme consignado, o sentenciado, que cumpre pena decorrente de condenações pelos crimes de ‘tráfico de drogas e de organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo e agravada pelo exercício do comando da organização’, possui ‘histórico de faltas disciplinares’. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 82.670-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE SITUAÇÃO DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 45.676-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.3.2021).

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora